Tribunal: TJPA
Processo: 0802249-84.2024.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802249-84.2024.8.14.0000

AUTOR: MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ORIXIMINÁ - PARÁ

AUTORIDADE: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO nº 0802249-84.2024.8.14.0000

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

REQUERENTE: MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ORIXIMINÁ

REQUERIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 9.540/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
deferir o pleito liminar formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade da LEI MUNICIPAL Nº 9.540/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024
, nos termos da decisão do Relator. Sessão de
Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré dos Santos Gouveia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO nº 0802249-84.2024.8.14.0000

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

REQUERENTE: MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ORIXIMINÁ

REQUERIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pela
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná
, em face da
Lei Municipal nº 9.540/2024, de 02 de janeiro de 2024
, que estima receita e fixa despesas do Município de Oriximiná para o exercício de 2024.

Alega a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná que o Texto Normativo foi promulgado e publicado pelo Prefeito Municipal José Willian Siqueira da Fonseca, “antes da regular apreciação do veto parcial estabelecido sobre a norma pelo Poder Legislativo” (sic.). Alega que o conteúdo da norma e sua forma padecem de inconstitucionalidade, o que supostamente resulta em vício formal e material.

Proferi despacho determinando a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Oriximiná e do Procurador-Geral do Município de Oriximiná para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, da Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e da Procuradoria-Geral do Estado (ID nº 18133182).

O Município de Oriximiná apresentou informações de ID nº 18370350, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada.

A Câmara Municipal de Oriximiná manifestou ratificando, na integralidade, os termos da petição inicial (ID nº 18382402).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.540, de 2 de janeiro de 2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024. (Id. 18635636).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente a Mesa da Câmara dos Vereadores (art. 162, VIII, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à análise do pedido liminar.

DA LIMINAR REQUERIDA NA PRESENTE ADIN
.

A questão central da presente ação é a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 9.540/2024, de 02 de janeiro de 2024.

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF)2 e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Conforme relatado, requer a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná/PA, ora requerente, em sede liminar, a suspensão da Lei Municipal nº 9.540/2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02.01.2024, na forma do art. 179 do Regimento Interno do TJPA.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná/PA, sustenta que a Lei Municipal nº 9.540/2024 padece de vício de forma, em razão do descumprimento do regular procedimento de tramitação e aprovação, bem como de vício de natureza material, pela inobservância do orçamento encaminhado pelo Poder Legislativo e disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Dessa maneira, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário apurar-se, no caso, se se encontram presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar – o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No que diz respeito à fumaça do bom direito, percebo que restou demonstrado que o veto foi encaminhado pelo Prefeito Municipal de Oriximiná à Câmara de Vereadores no dia 27/12/2023, no período de recesso do Poder Legislativo, cujo prazo estaria suspenso nos termos do art. 236 do Regimento Interno, cujo período de recesso compreende os períodos de 01 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 01 de fevereiro de cada ano, quando se interrompem as sessões e o expediente ordinário.

“Art. 236 - Os prazos previstos neste Regimento são contínuos e irreleváveis, contando-se o dia de seu começo e do seu término e
somente se suspendendo por motivo de recesso
”.

Apesar disso, no dia 02/01/2024, o gestor municipal considerou ultrapassado o prazo de apreciação ao veto, tendo promulgado e publicado a Lei nº 9.540, de 2 de janeiro de 2024. Desse modo, entendo que esse requisito restou devidamente fundamentado na exordial da ação proposta.

Relativamente ao perigo da demora, para a tutela cautelar, a parte deve demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.

Este requisito (periculum in mora), entendo que restou presente, pois a Lei Orçamentária Anual é essencial para a boa aplicação das verbas públicas para o desenvolvimento dos serviços públicos oferecidos à população, não podendo estar pautada em norma com vício no processo legislativo.

Além do mais, é necessário destacar que tal fato pode comprometer a condução de processos licitatórios da Câmara Municipal de Oriximiná, uma vez que não dispõe de dotação orçamentária capaz para desempenhar suas atividades institucionais, pois o veto que estava sendo analisado pelo Legislativo Municipal tratava de emendas de plenário nº 01/2023 e 02/2023 ao projeto de lei que foram aprovadas e devolvidas ao Poder Executivo para sanção do Prefeito.

Com estes fundamentos,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024 (Id. 18090056) e considerando a importância da matéria para manutenção e serviços públicos prestados à população do município de Oriximiná, entendo que deve ser aplicada a norma que foi publicada no dia 09.02.2024 (Id. 18090417), até análise do mérito desta demanda.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024